Tribunal: TJDFT
Processo: 0744173-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS. CNIB. REQUISITOS DO ART. 300 E 301 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA CNIB PARA PESQUISA DE BENS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indefere tutela de urgência destinada ao arresto de bens dos agravados.
2. O pedido envolve a averbação da existência do processo em matrículas de imóveis, restrições de transferência de veículos e decretação de indisponibilidade via CNIB.
3. Alega-se risco ao resultado útil do processo em razão de suposta ocultação patrimonial e fraude.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia cinge-se a verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, em especial quanto ao arresto cautelar e à decretação de indisponibilidade de bens por meio da CNIB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC. O arresto é medida cautelar prevista no art. 301 do CPC, aplicável apenas quando comprovados atos concretos de dissipação patrimonial.
6. Os elementos constantes dos autos não demonstram atos efetivos e atuais de dilapidação patrimonial praticados pelos agravados. A existência de outras ações judiciais ou sinais de vida luxuosa não comprova, por si só, risco de frustração da execução.
7. O exame da controvérsia recursal demanda profunda análise técnica de documentos fiscais e financeiros, bem como apuração da validade do negócio jurídico verbal alegado, impondo dilação probatória.
8. Quanto ao pedido de indisponibilidade via CNIB, a ferramenta possui finalidade restrita à divulgação e comunicação de ordens de indisponibilidade determinadas judicial ou administrativamente, não sendo meio de pesquisa de bens ou de constrição voltada à execução.
9. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a CNIB não serve como instrumento de busca patrimonial, nem como mecanismo de penhora ou arresto, inexistindo previsão legal para sua utilização com essa finalidade.
10. A obtenção de informações pela CNIB pode ser realizada diretamente pelo exequente perante cartório extrajudicial, mediante pagamento de emolumentos, afastando o interesse processual para imposição judicial da pesquisa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de instrumento desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. A concessão de arresto cautelar exige prova objetiva e atual de dilapidação patrimonial, não bastando indícios genéricos ou circunstâncias indiretas. 2. A CNIB possui finalidade exclusiva de divulgar e comunicar ordens de indisponibilidade, não podendo ser utilizada como mecanismo de pesquisa ou constrição patrimonial em processo judicial.”
Dispositivos legais mencionados: CPC, arts. 300 e 301.
Jurisprudência relevante citada: Não há.